Tribunal: TJMT
Processo: 1024042-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024042-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 15.459.702/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Dissolução Irregular. Esgotamento dos Meios Executivos. Fraude aos Credores.
Recurso Provido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo de Ação Monitória, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. Os Agravantes sustentam que há indícios suficientes de encerramento irregular, esvaziamento patrimonial e inércia processual da pessoa jurídica, elementos que caracterizariam fraude e justificariam a inclusão da sócia no polo passivo da Execução.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, com o consequente redirecionamento da Execução à sua sócia administradora.

III.
Razões de Decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida quando constatado abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, e pode ser requerida em qualquer fase processual, conforme autoriza o art. 134 do CPC.

4. O encerramento irregular das atividades empresariais, evidenciado pela condição de inaptidão fiscal, ausência de bens penhoráveis, sede desocupada, citação por edital e inércia processual, constitui presunção relativa de dissolução irregular, nos termos do Verbete Sumular 435 do STJ.

5. A existência de diversas execuções infrutíferas contra a executada reforça o quadro de esvaziamento patrimonial e de utilização abusiva da estrutura societária para frustrar credores.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admite a desconsideração da personalidade jurídica mesmo na falta de baixa formal da empresa, desde que presentes indícios robustos de dissolução irregular.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando evidenciado, por meio de indícios robustos, o encerramento irregular das atividades empresariais e o esvaziamento patrimonial da empresa Executada. 2. A condição de inaptidão fiscal, somada à falta de ativos, sede desocupada e múltiplas execuções infrutíferas, caracteriza fraude aos credores e justifica o redirecionamento da execução aos sócios. 3. A efetividade da tutela jurisdicional deve prevalecer sobre a mera formalidade da existência societária quando esta é utilizada com finalidade protelatória ou evasiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 4º, 134 e 139, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; TJSP, AI n. 2234870-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 17.09.2024; TJSP, AI n. 2377143-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 06.03.2025; TJMG, AI n. 3021698-37.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.10.2024; TJMT, AI n. 1015492-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024042-45.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Minerpav Mineradora Leverger Ltda.
e
Daniel Paulo Maia Teixeira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1023271-56.2016.8.11.0041, proposto em desfavor de
RPG Construções e Comércio Ltda. – EPP
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se baseia exclusivamente na inaptidão da empresa junto à Receita Federal, mas sim em um conjunto de elementos probatórios que indicam o encerramento irregular das atividades da empresa executada, o esvaziamento patrimonial e a utilização abusiva da pessoa jurídica com o intuito de fraudar credores.

Ressalta as tentativas frustradas de localização da empresa e de bens penhoráveis, inclusive com citação por edital, e que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD demonstraram a inexistência de ativos e omissão nas declarações fiscais da empresa desde 2021. Acrescenta, ainda, a existência de outras execuções igualmente infrutíferas contra a Agravada.

Afirma que a urgência da medida está evidenciada pela possibilidade de prescrição da execução, pela natureza alimentar de parte do crédito e pela conduta da empresa Agravada que, a seu ver, demonstra intenção de frustrar o cumprimento da obrigação.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao Recurso para que fosse deferido desde logo o redirecionamento da Execução à sócia da empresa Agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 301386395).

Contrarrazões no Id. 303638886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Minerpav Mineradora Leverger LTDA
, contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença originado da Ação Monitória que tramitou perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá (Processo n. 1023271-56.2016.8.11.0041), indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada
RPG Construções e Comércio LTDA – EPP
.

O Julgador singular entendeu que a condição de "inaptidão" da empresa perante a Receita Federal, por omissão de declarações, não seria suficiente, por si só, para justificar a dissolução irregular da sociedade ou a extinção de sua personalidade jurídica, requisitos essenciais à substituição processual postulada.

Inconformada, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, no qual aduz que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se baseia unicamente na condição de inaptidão da empresa junto à Receita Federal, mas sim em um conjunto probatório que demonstraria o encerramento irregular das atividades, esvaziamento patrimonial e confusão entre o patrimônio da empresa e de seus sócios.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia, portanto, à possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, diante de quadro fático e documental que aponta para dissolução irregular, esvaziamento patrimonial e inércia processual, ainda que inexistente a baixa formal da sociedade nos órgãos de registro competentes.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a decisão agravada não enfrentou com a devida profundidade o conjunto probatório que embasou o requerimento formulado pela ora Agravante, limitando-se à constatação formal da condição de inaptidão da empresa junto à Receita Federal.

Tal compreensão, a meu sentir, mostra-se redutora e inadequada frente à complexidade fático-jurídica da situação sub judice, razão pela qual merece ser reformada.

A desconsideração da personalidade jurídica, longe de ser medida excepcional e arbitrária, é instrumento legal de proteção da efetividade da jurisdição, da boa-fé objetiva e da função social da empresa, sendo expressamente prevista no artigo 50 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A legislação processual civil, por sua vez, em harmonia com a principiologia que orienta a tutela executiva, estabelece no art. 134 do Código de Processo Civil a admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, como na hipótese:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Se o ordenamento jurídico admite a instauração do incidente em fase executiva, é porque reconhece que a simples existência formal da pessoa jurídica não pode servir de obstáculo ao cumprimento das decisões judiciais, especialmente quando esta existência é apenas aparente ou mantida com o nítido intuito de dissipar bens e fraudar credores.

No caso concreto, a Agravante logrou demonstrar a reunião de múltiplos elementos probatórios que, em seu conjunto, revelam indícios robustos de encerramento irregular das atividades empresariais da empresa Executada, nos moldes do que já reconhece a doutrina, a jurisprudência e o Verbete Sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se, nesse contexto, o conteúdo do Enunciado 435 da Súmula do STJ, que dispõe:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Tal presunção, de natureza relativa (
juris tantum
), opera como instrumento de facilitação probatória diante da dificuldade, muitas vezes intransponível, de produção de prova direta da fraude ou da confusão patrimonial.

A jurisprudência consolidada do STJ tem admitido, reiteradamente, o redirecionamento da Execução para os sócios quando constatado que a empresa deixou de operar em seu endereço de registro e não houve formalização da baixa na Junta Comercial, especialmente quando conjugado a outros indícios relevantes, como a inaptidão fiscal, a omissão de declarações e o desaparecimento do patrimônio.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é exatamente um conjunto probatório compatível com a dissolução irregular da sociedade e com o esvaziamento patrimonial deliberado. A empresa encontra-se inapta desde 2022 em razão da omissão reiterada na entrega de declarações fiscais, conforme certidão da Receita Federal, e a sede social foi constatada como desocupada pelo Oficial de Justiça em diligência realizada.

Além disso, a citação precisou ser efetivada por edital, após duas diligências frustradas em endereços distintos, o que evidencia a ausência de qualquer atividade operacional ou representação da sociedade. Do mesmo modo, as tentativas de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD restaram infrutíferas, não sendo localizado qualquer ativo em nome da pessoa jurídica.

Some-se a isso o registro de, pelo menos, seis outras execuções frustradas movidas contra a Executada, igualmente sem qualquer satisfação do crédito, o que reforça a presunção de que o patrimônio empresarial foi deliberadamente esvaziado.

Por fim, cabe destacar que a empresa permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar defesa ou manifestação em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, o que denota abandono completo da atividade e intenção de frustrar os credores.

Trata-se, pois, de um conjunto de elementos objetivos que, analisados em conjunto, permitem concluir que a pessoa jurídica foi esvaziada patrimonialmente e se mantém ativa apenas formalmente, com finalidade meramente protelatória e evasiva, frustrando o direito de crédito da exequente.

Não se trata, portanto, de desconsideração baseada exclusivamente na condição de “empresa inapta”, mas de uma realidade material que transcende o plano do cadastro fiscal, indicando com suficiente grau de certeza a utilização abusiva da estrutura societária para burlar obrigações e compromissos assumidos.

Nesse sentido, é plenamente aplicável a técnica da
disregard doctrine
, cuja função precípua é impedir que a personalidade jurídica seja utilizada como obstáculo ilegítimo à execução de obrigação reconhecida judicialmente.

A jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça do país vem adotando o mesmo entendimento. Transcrevo, a título ilustrativo:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada à desconsideração da personalidade jurídica – Sociedade empresária – Responsabilidade limitada – Encerramento irregular da sociedade ou o encerramento irregular de suas atividades ou, ainda, o desvio da finalidade social da pessoa jurídica, que deveria ter bens para garantir o cumprimento de suas obrigações, são hipóteses capazes de permitir a desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência da Súmula nº 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade dos sócios por dívidas da empresa – In casu, presente o encerramento irregular da sociedade empresária – Existente suporte fático e requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22348701920248260000 São Paulo, Relator.: Ricardo Anafe, data de julgamento: 17/09/2024, 13ª Câmara de Direito Público, data de publicação: 17/09/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 50 do Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A empresa está inapta e sem bens para satisfazer o débito. 5. Precedente do STJ confirma que o encerramento irregular da empresa presume abuso da personalidade jurídica, justificando a desconsideração para alcançar o patrimônio dos sócios. (...) (TJSP - Agravo de Instrumento: 23771432120248260000 Campinas, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 06/03/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO REGULAR - INAPTIDÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A mudança não publicamente comunicada de endereço da pessoa jurídica, bem como a inaptidão de seu cadastro junto à Receita Federal, fazem presumir o seu encerramento irregular, o que torna cabível a desconsideração da personalidade jurídica. (TJMG - Agravo de Instrumento: 30216983720248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 24/10/2024).

Acresça-se que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem reconhecido a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica mesmo sem a formalização da extinção da empresa, desde que demonstrados indícios consistentes de dissolução irregular ou de confusão patrimonial,
in verbis
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À SÓCIA REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa executada, por liquidação voluntária, com dívidas pendentes, configura indicativo suficiente de encerramento irregular da atividade empresarial.

4. A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para redirecionamento da execução transfere indevidamente ao credor o ônus da prova, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

5. A jurisprudência admite a responsabilização dos sócios em casos de dissolução irregular, sendo desnecessária, nesses casos, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem compromete o princípio da boa-fé objetiva e favorece condutas que podem frustrar a satisfação do crédito exequendo. (...) (TJMT. N.U 1015492-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025).

Assim, tem-se que a decisão agravada não pode prevalecer, porquanto representa grave violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC) e à própria garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A manutenção da decisão significaria permitir que a Execução seja eternamente dirigida contra uma empresa-fantasma, artificialmente mantida em condição formal de existência, mas completamente desprovida de bens, representação e atividade econômica, comprometendo de maneira definitiva a utilidade do provimento jurisdicional obtido pela exequente.

Em reforço, destaco o teor do art. 139, IV, do CPC, segundo o qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, aptas a garantir o cumprimento de ordem judicial:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso e defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
RPG Construções e Comércio LTDA – EPP
, com a consequente inclusão de sua sócia administradora
Rosana Aparecida Gonçalves Diniz
no polo passivo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025